Tribunal: TJDFT
Processo: 0702087-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. MEIOS NECESSÁRIOS. ADITAMENTO.
I – O mandado de busca e apreensão do veículo não foi cumprido no endereço fornecido nos autos, pois o Banco-credor não forneceu os meios necessários, inclusive mediante contato, por e-mail, com o Oficial de Justiça responsável pela diligência. Nesses termos, o indeferimento do aditamento do mandado não ocorreu pela simples exigência de o credor demonstrar evidências de que o veículo seria encontrado no novo endereço fornecido. Mantida a r. decisão.
II – Agravo de instrumento desprovido.